Tribunal: TJSP
Processo: 2010524-85.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Efeito infringente – Possibilidade diante da premissa equivocada reconhecida no v. acórdão embargado – Cédula de crédito bancário que integrou outro débito, também decorrente de cédula de crédito bancário – Cumprimento de sentença que não se justifica sob pena de duplicidade de cobrança – Débito que já integra ação de execução por título extrajudicial que tem como

Ementa:
Embargos de Declaração – Efeito infringente – Possibilidade diante da premissa equivocada reconhecida no v. acórdão embargado – Cédula de crédito bancário que integrou outro débito, também decorrente de cédula de crédito bancário – Cumprimento de sentença que não se justifica sob pena de duplicidade de cobrança – Débito que já integra ação de execução por título extrajudicial que tem como objeto a cédula que novou toda a dívida – Embargos acolhidos com efeito modificativo para extinguir o cumprimento de sentença